Tribunal: STF
Processo: Rcl 87279
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração em face de decisão por mim proferida em 31.3.2026 que não conheceu da Petição 39447/2026, intitulada “agravo regimental”, tendo em vista que (i) seu protocolo se deu em 27.3.26, após o trânsito em julgado do acórdão impugnado, ocorrido em 24.3.26; e (ii) é incabível agravo regimental contra acórdão proferido pela Segunda Turma em agravo regimental, nos termos do art. 1.021 do CPC e art. 317 do RISTF.
Alega-se, em síntese, pela “ocorrência de erro material, violação a coisa julgada e fraude processual na presente reclamação, haja vista que a coisa julgada na fase de conhecimento estabeleceu a inaplicabilidade do regime de precatórios ao Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO” (eDOC 60, p. 2). 
Sustenta-se, ainda, que a parte possuía o prazo para interposição de agravo regimental, tendo em vista que seus embargos de declaração foram julgados como se agravo regimental fossem. Afirma-se, ainda, que a matéria tem urgência, pois a decisão da 2ª Turma desta Corte violou a coisa julgada.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para a modificação do julgamento de mérito nesta Reclamação de modo que se afirme que “em que pese o entendimento do Supremo Tribunal Federal aplicando o regime de precatório às dívidas do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO essa decisão não se aplica ao processo em epígrafe, pois mesmo a decisão do Supremo Tribunal Federal não pode desfazer a coisa julgada” (eDOC 60, p. 42)
É o relatório. Decido.
Inicialmente, cumpre registrar que, embora aponte como a decisão reclamada aquela por mim proferida em 31.3.2026 (eDOC 59), o recorrente requer, em verdade, a reforma da decisão de mérito por mim proferida nesta Reclamação e mantida por acórdão da Segunda Turma em sede de agravo regimental, o qual transitou em julgado na data de 24.3.2026 (eDOC 54).
Assim, cumpre registrar, mais uma vez, a impossibilidade do conhecimento de recursos interpostos com o objetivo da reforma da decisão, em data posterior ao seu trânsito em julgado.
Destaco que, embora a parte alegue que os embargos de declaração por ela opostos foram recebidos e julgados como agravo regimental e, por isso, ela teria a possibilidade de interposição de novo agravo regimental para pedido de remessa do feito ao Plenário, a possibilidade de recebimento dos embargos declaração como agravo regimental é prevista no art. 1.024 do CPC e que, nos termos dos arts. 1.021 do CPC e 317 do RISTF, o agravo regimental é cabível apenas contra decisão monocrática proferida pelo Relator.
Ademais, a competência para o julgamento da matéria é da Segunda Turma, nos termos do art. 9º, I, c, do RISTF, inexistindo previsão de agravo regimental de acórdãos proferidos pela Segunda Turma para apreciação do caso pelo Plenário da Corte.
Nesses termos, não conheço da Petição 39447/2026 e determino o imediato arquivamento dos autos, independentemente de publicação desta decisão ou da interposição de eventual recurso.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente